Tribunal: TJDFT
Processo: 0704033-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704033-20.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília-DF nos autos da Ação de Cobrança n. 0744118-79.2022.8.07.0001 promovida pela agravante em desfavor de COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 145613111 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau determinou a intimação da agravante para apresentar petições iniciais delimitando o seu pedido de ressarcimento, em cada uma delas. Na mesma oportunidade, reconheceu a prevenção do juízo para o recebimento das iniciais individualizadas na forma ora consignada. No agravo de instrumento interposto, a agravante aduz que a ação tem por objeto o ressarcimento da quantia desembolsada em decorrência de contratos de seguro em favor de seus segurados, estimado em R$ 51.223,50 (cinquenta e um mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta centavos). Sustenta que os pedidos referentes a diversas apólices poderão ser acumulados em um mesmo procedimento, desde que o mesmo juízo seja competente para processar e julgar a ação, sobretudo por não haver incompatibilidade de ritos e pedidos, conforme previsão do artigo 327 do Código de Processo de Processo Civil e entendimento jurisprudencial que colaciona. A agravante ressalta haver apresentado documentos aptos a identificar o endereço dos locais onde ocorreram os sinistros, além dos laudos realizados à época por profissionais especializados para constatar o real motivo do dano, estando, dessa forma, individualizados cada evento danoso. Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista a iminente possibilidade de dano grave ou de difícil reparação, com a suspensão dos efeitos da decisão ora recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, postula a reforma do decisum, para que seja admitida a cumulação de pedidos formulada na inicial, na exata forma autorizada pelo artigo 327 do Código de Processo Civil. Comprovante de recolhimento de preparo acostados aos autos sob o ID 43364986. É o relatório. Decido. Ao relator compete não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, conforme dispõe o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil. A agravante se insurge contra pronunciamento judicial pelo qual o d. Magistrado de primeiro grau, ao examinar a petição inicial, limitou-se a determinar a apresentação de emenda, com a individualização da ação para cada uma das apólices de seguro com base nas quais pretende o autor obter o ressarcimento, de modo a evitar tumulto processual. É evidente que o ato judicial impugnado não tem conteúdo decisório. Consiste em simples impulso processual ordenado de ofício, para que o recorrente apresente petições iniciais delimitando o seu pedido de ressarcimento, relativo a cada uma das apólices firmadas. Trata-se tão somente de despacho, nos termos do artigo 203, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto desprovido de conteúdo decisório, de modo que não é passível de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme o disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. A corroborar este entendimento, trago à colação julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, adiante resumidos por suas ementas: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. ROL TAXATIVO. EXCLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque eventual indeferimento da inicial poderá ser objeto de apelação. 4. Nesse sentido, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, considerou que a decisão que determina, sob consequência de extinção do processo, a complementação da petição inicial não é recorrível por meio de Agravo de Instrumento, mas, sim, por apelação, conforme o artigo 331 do CPC/15. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1654620, 07265842820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MEDIDA REVERSÍVEL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma, pois a única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Tema 988). Esse, contudo, não é o caso dos autos. 4. A decisão que determina a emenda à inicial tem natureza de ato meramente ordinatório, sendo, portanto, irrecorrível. Precedentes deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1423814, 07040136320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1397314, 07013391520218079000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. No caso em apreço, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto o d. Magistrado de primeiro grau determinou a emenda à inicial, com o escopo de delimitar o pedido de ressarcimento autoral, para cada uma das apólices firmadas. Por conseguinte, trata-se de ato judicial irrecorrível e que não se encontra submetido à previsão do artigo 1.015, caput, do Código de Processo Civil. É relevante considerar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que (o) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço não há risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, em caso de inércia da autora, o processo deverá ser resolvido, sem exame do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando cabível a interposição de apelação cível, na qual poderá ser a questão suscitada e examinada pelo egrégio Tribunal. Na hipótese dos autos, manifesta é a inadmissibilidade do agravo de instrumento, na medida em que tem por finalidade impugnar mero despacho que ordena a apresentação de emenda à inicial, sem conteúdo decisório. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não têm aplicação, ao caso em tela, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT.